Tribunal: TJES
Processo: 5039815-08.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039815-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO ANJOS DA SILVA
RECORRIDO: JAQUELINE MARIA DA SILVA BERMUDES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5039815-08.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BRUNO ANJOS DA SILVA

RECORRIDO(A): JAQUELINE MARIA DA SILVA BERMUDES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BRUNO ANJOS DA SILVA
(ID 15812578) em face da sentença de ID 15812577 que julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

Em breve relato dos fatos, a Autora
(JAQUELINE MARIA DA SILVA BERMUDES)
narra que locou imóvel da primeira ré e que sofreu prejuízos materiais (queima de eletrodomésticos) devido a uma suposta ligação clandestina de energia. Alega, ainda, ter sofrido agressões verbais e físicas por parte do segundo réu (ora Recorrente), vizinho do local. Pugnou por danos materiais e morais.

Em contestação com
pedido contraposto
(ID 54695804), o réu
BRUNO ANJOS DA SILVA
negou as agressões, afirmando que a autora utilizava energia furtada de sua rede ("gato") e que, ao interromper a ligação irregular, passou a sofrer ameaças de morte por parte da autora e seu companheiro. Requereu indenização por danos morais e materiais (dano em câmera de segurança), além de condenação por litigância de má-fé.

A r. sentença (ID 72421280) julgou
improcedentes
os pedidos da autora e os pedidos contrapostos dos réus. O magistrado
a quo
reconheceu a
existência de conflito recíproco e a ausência de provas
robustas para a condenação material ou moral exclusiva de qualquer das partes.

Irresignado, o réu
BRUNO ANJOS DA SILVA
interpôs
Recurso Inominado (ID 75671660)
, sustentando, em síntese: a) nulidade da sentença por falta de fundamentação; b) culpa exclusiva da autora; c) comprovação dos danos materiais na câmera de segurança; d) necessidade de condenação por má-fé.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 77230947), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, o exame acurado dos elementos probatórios corrobora o entendimento do juízo
a quo
, haja vista que a reciprocidade das ofensas e a animosidade mútua descaracterizam o dever de indenizar.

No tocante ao pleito de
danos morais
, embora o Recorrente tenha acostado áudios que demonstram insultos e ameaças proferidos pelo companheiro da autora (IDs 54695825 a 54696412), o contexto fático probatório indica que o conflito escalou após a atitude do próprio Recorrente de realizar o corte dos fios de energia por conta própria ("exercício arbitrário das próprias razões"), em vez de acionar a concessionária ou as vias legais adequadas.

Importante registrar que, nas desavenças de vizinhança, onde se verifica a troca mútua de ofensas e provocações, não há que se falar em reparação por danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes que também contribuiu para o evento danoso.

Quanto aos
danos materiais
, insurge-se o Recorrente pleiteando R$ 250,00 referentes à suposta avaria em uma câmera de segurança. Em que pese a existência de vídeo demonstrando a autora tentando pintar/obstruir a câmera (ID 54696417), o pedido improcede por absoluta ausência de prova do prejuízo financeiro
(quantum debeatur).

Nesse sentido, o Recorrente
não juntou aos autos qualquer nota fiscal de compra de nova câmera, recibo de conserto ou orçamento idôneo
que comprovasse o desembolso do valor pleiteado. O dano material não se presume; exige prova efetiva da diminuição patrimonial, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por fim, não vislumbro a ocorrência de
litigância de má-fé
, uma vez que as partes exerceram seu direito de ação e defesa dentro dos limites do contraditório, ainda que suas teses não tenham sido acolhidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, tendo em vista se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita (ID 17168288).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)